Tribunal: TJDFT
Processo: 0753933-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de desacato – art. 331, do CP, em razão de xingamentos proferidos contra um policial e dois agentes de segurança do Metrô-DF, resta configurado o delito, independentemente de dolo específico, pois é suficiente que a ofensa seja dirigida contra a dignidade da função pública.
2. O depoimento de policial militar possui relevante valor probatório, em razão de sua fé pública, quando não demonstrado qualquer elemento capaz de elidir a veracidade de suas palavras
3. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, aplica-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
4. Em se tratando de dois crimes de desacato, praticados mediante ações e xingamentos dirigidos especificamente contra a função exercida por cada um dos servidores, as penas aplicadas devem ser cumuladas, conforme regra do concurso material.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.